Tribunal: TJDFT
Processo: 0741788-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA APREENDIDA. BALANÇA DE PRECISÃO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO AUTÔNOMO DO ARTIGO 42 DA LAD. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em absolvição de quaisquer espécie, haja vista não pairarem quaisquer dúvidas de que, na data dos fatos, o ora apelante tinha em sua posse (dentro de seu veículo e na garagem de sua residência) porções da substância popularmente conhecida como cocaína (uma porção maior, prensada, e outras duas já fracionadas, na forma de pó), totalizando 186,07g (cento e oitenta e seis gramas e sete centigramas), mesmo porque inconteste, visto que, na presença da autoridade judicial, o réu confessou ser o proprietário de todo o entorpecente apreendido.
2. Tampouco se pode cogitar em desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da LAD, pois, diante da natureza (cocaína) e quantidade (186,07g) de droga apreendida na posse do recorrente; das circunstâncias de sua prisão (abordagem decorrente de informação pretérita no sentido de que comercializava drogas no local dos fatos e apreensão de balança de precisão junto com a droga).
3. Na espécie, apesar de, notoriamente, tratar-se de substância de alto grau de lesividade (cocaína), a quantidade de droga apreendida, embora considerável (186,07g), não se mostra suficiente para motivar o agravamento da pena-base pela negativação da circunstância judicial do artigo 42 da Lei n. 1.343/06.
4. Recurso parcialmente provido.